Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-04.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. IMPUGNAÇÃO DO RÉU CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU ESTAREM CONFIGURADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E O DEVER DE INDENIZAR DO RÉU. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E

Ementa:
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. IMPUGNAÇÃO DO RÉU CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU ESTAREM CONFIGURADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E O DEVER DE INDENIZAR DO RÉU. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 2. VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL QUE DISCREPA DO QUE TEM SIDO HABITUALMENTE ARBITRADO NESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. MAJORAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.